Tribunal: TCU
Processo: 014.650/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos pela empresa Esac Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2011/2021-TCU-Plenário , que conheceu a representação por ela formulada, julgando-a improcedente; Considerando que o papel do representante nesta Corte consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir no processo, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado; Considerando que a representante não foi admitida como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando caber ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade, o que não foi feito; Considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando a patente ilegitimidade da embargante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer dos embargos de declaração, e em remeter cópia deste acórdão à embargante. 1. Processo TC- Processo 014.650/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Esac Engenharia Ltda (00.892.637/0001-30). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Priscila Lima Monteiro (OAB-AM 5.901), Igor Mendonça Campos (OAB-AM A-766), Heloise Bastos Martinho (OAB-AM 12.609) e outros, representando Esac Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.